Tribunal: TJES
Processo: 5000759-94.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-94.2022.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: WALESKA RIBEIRO BOLZAN

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000759-94.2022.8.08.0037

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA: WALESKA RIBEIRO BOLZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA:
WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A RESPEITO DO DESPACHO DA BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
WALESKA RIBEIRO BOLZAN
em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A,
na qual a requerente afirma que efetuou o pagamento de valores excessivos em razão do excesso de bagagem, bem como não recebeu informações adequadas a respeito do despacho no voo internacional, com conexão nacional. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

A requerida, em contestação, alega que a autora não concordou com as regras impostas, ainda que tal informação conste expressamente no sítio eletrônico da companhia. Diz, também, que a autora assumiu o risco de pagar pelo acréscimo das bagagens.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID 8149518), que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, vejamos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8149528), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a pretensão inicial na verdade significa tentativa de enriquecimento ilícito da parte autora, uma vez que estaria requerendo indenização por um fato que não atingiu a ordem moral, e sua personalidade. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID 8149531). Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8149529 e 8149530.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de
manutenção da sentença
objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, não obstante a combatividade da recorrente, não há como negar que houve falha na prestação dos serviços da Companhia aérea. Ora, como muito bem fundamentado pelo sentenciante, no próprio site da requerida/recorrente inexistem informações acerca da necessidade de despachar bagagem durante a conexão do voo internacional. Além disso, diante das particularidades do caso concreto (a autora/recorrida estava de mudança para o exterior com a família), faltou zelo/atenção por parte da prestadora dos serviços.

Chamo a atenção para os seguintes pontos da sentença:

(...)

Por outro lado, tenho que o pedido de dano moral merece acolhimento.

Consoante experiência ordinária, o martírio pelo qual a autora fora submetida ultrapassa um mero aborrecimento do cotidiano. A autora estava acompanhada de sua família, marido e dois adolescentes. Tem ela, segundo comprovado, problemas de ordem emocionais. Certamente, neste ponto a requerida falhou ao prestar seu serviço.

Ao contrário do que alega a requerida, em sua defesa, não resta esta informação (ou pelo menos de forma clara), em seu sítio eletrônico, de que o consumidor deve retirar sua bagagem e fazer novo despacho, na hipótese de vôo internacional, com conexão nacional.

Novamente, estou me valendo do que encontrei no site da empresa requerida, assim como o fiz para rejeitar o pedido de dano material.

(...)

Resta evidente a informação, no sítio eletrônico da requerida, de que não é necessário retirar a sua bagagem no momento da conexão. A única exigência é passar pela Polícia Federal para nova análise de documentos, realizando o chamado processo de emigração.

A requerida, ao obrigar a autora e sua família realizar a retirada de 17 (dezessete) bagagens, para realização de check-in, cujo vôo só ocorreria no outro dia, data vênia, certamente trouxe para a autora angústia, aflição e sentimento de aviltamento em sua dignidade.

Neste ponto, além da gritante falha, faltou sensibilidade à requerida, mesmo quando informada de que a família estava em processo de mudança para o exterior, com diversas bagagens e, mesmo assim, foi obrigada a retirar as bagagens, se virarem para alocá-las antes de se deslocarem para o hotel em que iriam pernoitar para, no outro dia, ter que despachá-las, novamente.

Não há dúvidas que esta situação causou danos morais à autora.

(...)

Nota-se que o próprio magistrado sentenciante, teve o cuidado de buscar informações no sítio eletrônico da requerida a respeito do despacho da bagagem em voo internacional, com conexão nacional, mas não logrou êxito.

Na petição inicial, a autora também afirma expressamente que buscou se inteirar de todos os detalhes a respeito das regras para embarque/bagagens, mormente, porque estava de mudança para outro País com a sua família, o que é completamente razoável.

Por sua vez, a requerida não cumpriu o ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Assim, patente a falha na prestação do serviço, porquanto inconteste nos autos que a autora não recebeu informações claras e precisas a respeito do despacho da bagagem. Dano moral configurado, tendo em vista que os transtornos vivenciados pela autora superaram meros aborrecimentos, configurando efetivo abalo moral.

Rememoro que a relação havida entre as partes é de consumo, sendo incidentes, pois, as normas previstas no CDC. Portanto, a responsabilidade civil da empresa aérea independe de culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e os riscos do serviço, somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não vislumbra-se na espécie.

No que diz com o valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

Sobre o tema, o seguinte ensinamento do mestre Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.”

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

Assim, sopesando a situação experimentada pela autora, entendo que, ao contrário do defendido pela recorrente, a quantia fixada na origem - R$ 4.000,00 - se mostra adequada, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados pelo passageiro. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado à demandante.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)